Tribunal: TJDFT
Processo: 0752397-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752397-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SIMOES RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto CAMILA SIMOES RIBEIRO, contra decisão proferida nos autos da ação originária no 0753176-04.2025.8.07.0001, na qual contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 255203438). Confira-se: “O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade de justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, o direito não é absoluto e depende de demonstração concreta da alegada hipossuficiência, ônus que incumbe ao requerente (art. 99, §2o, do CPC). Por meio da petição de ID 255040346, a parte autora apresentou as DIRPF referentes aos exercícios de 2024 e 2025, bem como comprovantes de despesas fixas (telefone, internet e aluguel). Conforme os documentos juntados, verifica-se que a autora aufere renda anual superior a R$ 200.000,00, correspondente a remuneração mensal aproximada de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), percebida em razão de seu vínculo funcional com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No caso, os elementos apresentados não demonstram situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. A remuneração percebida pela autora revela padrão de vida incompatível com a concessão do benefício, inexistindo provas de despesas extraordinárias ou compromissos financeiros que justifiquem o reconhecimento de hipossuficiência nos termos da lei. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §8o, do CPC. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). I.” Neste recurso, a agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida liminar vindicada. Aduz que, embora a renda bruta sugira a capacidade econômica, os valores líquidos efetivamente disponíveis, somados às obrigações financeiras já assumidas, comprometem significativamente a condição de pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aponta ter recebido, em agosto, crédito de pagamento no valor de R$ 10.772,68, contudo, na mesma data, foram realizados descontos automáticos de empréstimos pessoais firmados com o Banco de Brasília S/A – BRB, no valor de R$6.144,27, comprometendo praticamente a integralidade da remuneração percebida. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. Em relação ao pedido de gratuidade nos autos do processo de origem, cumpre esclarecer que as partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer visando a suspensão dos descontos em conta, especialmente com relação aos contratos de no 20241521976, 20250382665, 0219159424. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme contracheques de ID 252259967, a agravante é servidora pública distrital da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, percebendo o salário bruto entre R$ 21.864,06 e R$ 19.369,69, após abatidos os descontos compulsórios e vários empréstimos consignados, o salário líquido varia de R$ 11.252,47 e R$ 9.537,27. No entanto, o valor líquido percebido, ainda sofre descontos por parte do agravado, o qual, no mês de agosto de 2025, somou o valor de R$6.144,27, tornando sua remuneração líquida no montante de R$ 4.628,41 (ID no 252259969). Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 15:33:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador